Tribunal: TJDFT
Processo: 0702952-21.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702952-21.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMERCIO DE ALIMENTOS DON DURICA LTDA - EPP, DISTRITO FEDERAL APELADO: COMERCIO DE ALIMENTOS DON DURICA LTDA - EPP, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Dê-se nova vista à douta Procuradoria de Justiça, como requerido (ID 25883079). Brasília, DF, em 23 de julho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator